Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-12.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-12.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA DE NAZARE DA SILVA PINHEIRO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, RAIMUNDA DE NAZARE DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800140-12.2020.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO

EMBARGADA:
RAIMUNDA NAZARÉ PINHEIRO E OUTROS

EMBARGADA: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 12793628

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO DE ÍNDICE PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

o
valor da condenação do dano moral deve ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir da data da sentença, em consonância com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Precedente jurisprudencial.

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto

Belém, ____/_____/_____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800140-12.2020.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO

EMBARGADA:
RAIMUNDA NAZARÉ PINHEIRO E OUTROS

EMBARGADA: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 12793628

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

O Banco Bradesco S.A.
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 12948416) contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo banco requerido e deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora para o seguinte fim:

“(...)
fixar indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento. Além disso, determinar que o termo de incidência dos juros de mora, em relação a repetição de indébito, seja a partir do evento danoso, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

Em razão da presente decisão, com a reforma integral da sentença, e procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC
” (...).

Em suas razões esclarece que no acórdão proferido não houve indicação
de índice (INPC) para o cálculo de atualização monetária dos danos morais arbitrados, razão pela qual requer que a omissão apontada seja sanada para cumprimento dos termos do art. 406 do Código Civil, bem como o artigo 161, §1º do Código Tributário Nacional com a aplicação de juros de 1% ao mês.

Requer, por fim o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício reportado.

Em sede de contrarrazões (ID nº 13198188) a parte embargada manifesta concordância com as alegações do embargante e a decisão embargada, asseverando que é necessário o saneamento da omissão existente na decisão.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante,
bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do qüinqüídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil
, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

Da simples leitura da decisão objurgada, observa-se que, de fato, há omissão quanto à fixação do índice
para o cálculo de atualização monetária dos danos morais arbitrados

Nesse sentido, em linhas jurisprudenciais, encontra-se o seguinte direcionamento:

CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS EMERGENTES. DANO MORAL. MANTIDO O "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1. A devolução à mutuária do valor dos descontos efetuados sem a dedução das quantias emprestadas pelo agente financeiro caracterizaria enriquecimento sem justa causa. Assim, somente se verificada a existência de saldo credor em favor da parte autora, poderá haver a restituição em espécie. Incide sobre tal parcela correção monetária pelo mesmo índice da poupança desde a cobrança indevida e juros de mora de 1% a contar da citação. 2. Configurado o atraso na entrega do imóvel financiado, impõe-se a reparação do dano emergente sofrido pelo mutuário. A indenização em virtude do atraso na entrega da obra, corresponde ao percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor de aquisição do imóvel por mês de atraso, cuja base de cálculo deve ser atualizada conforme índice contratual. O valor fixado a título de indenização por dano deve ter incidência de juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Nos termos do enunciado 43 da Súmula do STJ, a correção monetária dos danos materiais com base no IPCA-E, incide desde a data do evento danoso. 3. O valor fixado a título de indenização do dano moral deve ter incidência de juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. O valor da condenação do dano moral será atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir da data da sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). 4. O termo final da indenização dos danos materiais deve ser a mesma data do habite-se.

(TRF-4 - AC: 50244351820214047000 PR 5024435-18.2021.4.04.7000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 12/04/2022, TERCEIRA TURMA)

Assim sendo, uma vez constatada a omissão na espécie, deve ser fixado o índice nos termos requeridos pela parte recorrente em concordância com a parte requerida.

Como bem pode se perceber, o
valor da condenação do dano moral deve ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E a partir da data da sentença, em consonância com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Assim,

nos termos do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para tão somente fixar o índice para a atualização monetária o IPCA-E para os fins de cumprimento do acórdão vinculado ao ID nº 12793628 e anexos.

É COMO VOTO.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 17/08/2023